Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-98.2020.8.11.0093
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000790-98.2020.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Parceria Agrícola e/ou pecuária, Arrendamento Rural, Rural - Agrícola/Pecuário, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IVO VICENTINI - CPF: 151.443.809-72 (EMBARGANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), SILVIA MARINA DE SA PEREIRA VICENTINI - CPF: 004.128.209-43 (EMBARGANTE), DALVA PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 06.033.887/0001-09 (EMBARGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), BELA VISTA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 14.743.155/0001-22 (EMBARGADO), SAO JORGE AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 17.497.178/0001-92 (EMBARGADO), VALE DO SOL AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 17.497.339/0001-48 (EMBARGADO), CARLOS GILBERTO PIERDONA - CPF: 306.514.769-68 (EMBARGADO), MARIA LUIZA WEGNER PIERDONA - CPF: 739.854.069-87 (EMBARGADO), SIEGFRIED WEGNER - CPF: 468.342.149-68 (EMBARGADO), CLEMIR SUELI SCOLARO WEGNER - CPF: 017.894.549-80 (EMBARGADO), JOSE LUIZ DE AMORIM - CPF: 344.526.131-87 (ASSISTENTE), DURVAL OLIVEIRA SANTOS - CPF: 459.110.611-04 (ASSISTENTE), NEI FRANCIO - CPF: 405.587.111-20 (ASSISTENTE), CICERO RAMOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 819.551.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO VICENTINI - CPF: 151.443.809-72 (EMBARGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), SILVIA MARINA DE SA PEREIRA VICENTINI - CPF: 004.128.209-43 (EMBARGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), DALVA PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 06.033.887/0001-09 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), BELA VISTA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 14.743.155/0001-22 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), SAO JORGE AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 17.497.178/0001-92 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), VALE DO SOL AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 17.497.339/0001-48 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CARLOS GILBERTO PIERDONA - CPF: 306.514.769-68 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), MARIA LUIZA WEGNER PIERDONA - CPF: 739.854.069-87 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), SIEGFRIED WEGNER - CPF: 468.342.149-68 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CLEMIR SUELI SCOLARO WEGNER - CPF: 017.894.549-80 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CARINE ARDISSONE RIZZARDO - CPF: 728.394.490-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração em Ação de Despejo Rural c/c Rescisão Contratual e Perdas e Danos. Alegadas Omissões. Rediscussão do Mérito. Inexistência de Vícios.
Embargos Rejeitados.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação principal e deu parcial provimento ao Recurso Adesivo, apenas para fixar os honorários advocatícios com base no valor do proveito econômico obtido. Os Embargantes alegam omissões relevantes quanto à prorrogação tácita do contrato de parceria rural, à tese de adimplemento substancial, à aplicação de cláusulas contratuais sobre divisão proporcional da área trabalhada, à exigência de notificação prévia conforme o Estatuto da Terra e à fundamentação da majoração dos honorários recursais. Pretendem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o suprimento das omissões apontadas.

II.
Questão em Discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à suposta prorrogação tácita do contrato e renúncia à cláusula resolutiva expressa; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar a tese de adimplemento substancial e de compensação pelos investimentos realizados; (iii) determinar se houve omissão quanto à aplicação das cláusulas contratuais relativas à divisão proporcional da área trabalhada; (iv) verificar se se omitiu sobre a exigência de notificação prévia nos contratos regidos pelo Estatuto da Terra; e (v) apurar se faltou fundamentação quanto aos critérios utilizados na majoração da verba honorária em grau recursal.

III.
Razões de Decidir

3. A cláusula resolutiva expressa prevista no contrato autoriza a resolução automática do vínculo em caso de inadimplemento, nos termos do art. 474 do Código Civil, tornando irrelevante a análise de eventual prorrogação tácita por condutas posteriores ao termo final do contrato.

4. A tese de adimplemento substancial foi expressamente afastada com base em laudo pericial e demais provas constantes dos autos, que comprovaram o descumprimento das obrigações centrais do contrato, impedindo qualquer compensação pelos investimentos realizados.

5. A análise da cláusula contratual de divisão proporcional da área trabalhada mostrou-se desnecessária diante da rescisão fundada em inadimplemento essencial, que inviabiliza a aplicação de disposições contratuais favoráveis à parte inadimplente.

6. A exigência de notificação prévia prevista no Estatuto da Terra foi afastada pela incidência da cláusula resolutiva expressa e do inadimplemento comprovado, em conformidade com o art. 474 do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ.

7. A fundamentação da majoração dos honorários recursais foi clara ao adotar o critério do proveito econômico, nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do CPC e do Tema 1.059 do STJ, em razão da natureza mista e do resultado patrimonial significativo da demanda.

8. A decisão embargada se mostra suficientemente fundamentada, coerente e juridicamente adequada, não se verificando quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC que autorizem a interposição de embargos de declaração, tampouco se justifica a atribuição de efeitos infringentes.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A cláusula resolutiva expressa autoriza a resolução contratual automática por inadimplemento, afastando a necessidade de notificação prévia. 2. A ocorrência de inadimplemento essencial, comprovada por prova pericial e documental, afasta as teses de prorrogação tácita, adimplemento substancial e compensação por investimentos. 3. Cláusulas contratuais que preveem divisão proporcional da área cultivada são inaplicáveis quando há inadimplemento grave e rescisão do contrato. 4. A fundamentação dos honorários recursais pode ser sucinta, desde que indique com clareza os critérios legais e jurisprudenciais utilizados. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco comportam efeitos infringentes quando inexistente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 113 e 474; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, e 1.022; Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64), arts. 92, §8o, e 95, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.102.467/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 24.11.2009 (Tema 1.059).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Dalva Participações Ltda e outros
em virtude de acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação principal e deu parcial provimento ao recurso Adesivo, apenas para fixar os honorários advocatícios com base no valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões, os Embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissões relevantes, contrariando o disposto no art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, ao deixar de se manifestar sobre argumentos expressamente deduzidos nas razões de apelação, os quais, segundo afirmam, seriam aptos a modificar o resultado do julgamento.

Aduzem, inicialmente, a omissão quanto à análise da continuidade do relacionamento contratual após o termo final do contrato de parceria agrícola, ocorrido em 30/08/2020, o que caracteriza a prorrogação tácita ou renúncia à cláusula resolutiva expressa, nos termos do art. 128 do Código Civil e do §8o do art. 92 da Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra).

Sustentam, ainda, omissão e contradição do acórdão ao não enfrentar a tese de adimplemento substancial, especialmente diante dos trabalhos realizados e investimentos efetuados na área objeto da parceria, que, segundo alegam, justificariam ao menos a compensação proporcional pelos serviços prestados e afastariam a condenação por perdas e danos, sob pena de enriquecimento sem causa dos Embargados.

Apontam, também, a ausência de manifestação sobre a aplicação das cláusulas 27a do contrato de parceria e 7a do terceiro aditivo contratual, as quais disciplinam a divisão proporcional da área trabalhada em caso de dissolução antecipada da relação contratual.

Afirmam, outrossim, que o acórdão foi omisso quanto à alegação de prevalência da norma especial do Estatuto da Terra e do Decreto n. 59.566/66 sobre o Código Civil, sustentando que a ausência de notificação prévia como condição para a retomada da posse tornaria a ação processualmente inviável, por ausência de interesse de agir, e que tal tese deveria ter sido enfrentada expressamente, por se tratar de matéria de ordem pública.

Por fim, asseveram que a decisão deixou de explicitar os critérios legais utilizados para a majoração dos honorários advocatícios recursais, à luz do Tema 1.059 do STJ, o que caracterizaria nova omissão relevante a ser sanada.

Sob tais argumentos, pugnam pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanadas as omissões indicadas e revista a decisão para reconhecer a prorrogação tácita do contrato, o adimplemento substancial, a necessidade de notificação prévia para rescisão, a aplicação proporcional das cláusulas contratuais pertinentes e a revisão da verba honorária. Subsidiariamente, requerem o suprimento das omissões e o adequado enfrentamento das matérias apontadas.

Contrarrazões no Id.

329772384.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os Embargantes
Dalva Participações Ltda. e outros
interpuseram Recurso de Apelação Cível, enquanto
Ivo Vicentini e Silvia Marina de Sá Pereira Vicentini
apresentaram Recurso Adesivo, ambos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da Ação de Despejo Rural c/c Rescisão Contratual e Perdas e Danos.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial, confirmou a tutela de urgência deferida quanto ao despejo dos Requeridos dos imóveis objeto da lide e à reintegração liminar dos Autores na posse correspondente, rescindiu o contrato de parceria agrícola firmado entre as partes, reconheceu o inadimplemento contratual por parte dos Réus, condenando-os, ainda, ao pagamento de perdas e danos referentes à madeira extraída dos imóveis após o termo final do contrato (30/08/2020), em valor a ser apurado em fase de liquidação, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentaram, em sede de preliminar, que a demanda fosse extinta por ausência de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, I e artigo 700, §4o do CPC. Subsidiariamente, requereram a anulação da sentença por violação ao artigo 479 do CPC, sob o argumento de que o Juiz
a quo
deixou de apreciar os resultados do laudo pericial, circunstância que, segundo sustentam, comprometeria a validade do julgado.

No mérito, pleitearam o provimento do recurso para que fosse julgada improcedente o pedido inicial, por ausência de notificação prévia, requisito indispensável nos contratos agrários, especialmente na espécie contratual em análise – parceria rural –, conforme os incisos IV e V do artigo 95 do Estatuto da Terra.

De forma alternativa, postularam a improcedência da ação com fundamento na continuidade contratual demonstrada por prova documental e testemunhal, nos termos do §8o do artigo 92 do mesmo diploma legal.

Sustentaram, ainda, o reconhecimento do adimplemento substancial das obrigações pactuadas, especialmente em relação às Fazendas Calapalo e Ouro Verde, conforme apontado na prova pericial, o que inviabiliza a resolução do contrato, reforçando a ausência de notificação prévia. Subsidiariamente, requereram, na hipótese de se reconhecer a rescisão do contrato, a aplicação da cláusula contratual que prevê a divisão proporcional dos serviços prestados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito dos Apelados.

Por fim, requereram a improcedência da pretensão de indenização por perdas e danos, sustentando que a madeira extraída e comercializada estava contemplada no contrato firmado entre as partes, não havendo obrigação indenizatória a ser reconhecida.

Por sua vez, os apelados
Ivo Vicentini e Silvia Marina de Sá Pereira Vicentini
sustentaram que, embora a sentença tenha julgado procedente o pedido inicial, houve um equívoco quanto à fixação dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% do valor da condenação.

Argumentaram que a natureza da demanda é dúplice, com pedidos cumulados (constitutivos, declaratórios e condenatórios) razão pela qual os honorários devem incidir sobre o valor integral do proveito econômico obtido, e não apenas sobre o valor da condenação literal.

Aduziram que o critério aplicado deveria observar o disposto no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, e invocam precedente da 3a Câmara de Direito Privado do TJMT que reconhece a necessidade de majoração da verba honorária em casos semelhantes.

Sob tais argumentos, pugnaram pela reforma da sentença exclusivamente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, para que estes fossem arbitrados com base no valor total do benefício econômico obtido.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, negou provimento ao Recurso de Apelação e
deu parcial provimento ao recurso Adesivo, apenas para fixar os honorários advocatícios com base no valor do proveito econômico obtido.

Inconformados, os Embargantes sustentam que o acórdão padece de omissões relevantes, elencando cinco pontos: ausência de análise sobre a suposta prorrogação tácita do contrato e renúncia à cláusula resolutiva expressa; omissão e contradição quanto à tese de adimplemento substancial e à compensação pelos investimentos realizados; falta de enfrentamento da aplicação das cláusulas contratuais relativas à divisão proporcional da área trabalhada; inobservância da exigência de notificação prévia prevista no Estatuto da Terra, por se tratar de norma especial e de ordem pública; e ausência de fundamentação sobre os critérios adotados para a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal.

Pretendem, ao final, o suprimento das omissões e a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, com a reforma parcial ou integral do julgado.

Contudo, nenhuma das alegações merece acolhida.

A leitura detida dos autos revela, com clareza e segurança, que os Embargos Declaratórios opostos não se prestam a suprir vício algum no julgado. Pelo contrário: evidenciam tão somente o inconformismo da parte embargante com a solução jurídica alcançada pela Turma Julgadora, que, aliás, foi construída de forma suficientemente fundamentada, lógica e coerente, com amparo na jurisprudência consolidada e nas provas constantes dos autos.

O primeiro ponto alegado pelos Embargantes refere-se à suposta omissão quanto à prorrogação tácita do contrato e à renúncia à cláusula resolutiva expressa, com base em mensagens trocadas entre as partes após o término contratual. O argumento, todavia, carece de consistência jurídica e fática.

O acórdão embargado enfrentou o ponto com a clareza necessária, ao estabelecer que a existência de cláusula resolutiva expressa autoriza a resolução automática do contrato em caso de inadimplemento, nos termos do art. 474 do Código Civil.

E mais: o julgado assentou que houve inadimplemento essencial do contrato, fato este comprovado por laudo pericial e provas documentais, o que inviabiliza qualquer reconhecimento de prorrogação tácita.

Com efeito, a Câmara firmou o seguinte entendimento:

A cláusula resolutiva expressa prevista no contrato afasta a exigência de notificação prévia para a resolução contratual, conforme o art. 474 do Código Civil e jurisprudência do STJ.

O inadimplemento contratual restou comprovado por meio de laudo pericial e demais provas que evidenciaram o não cumprimento das obrigações principais, notadamente a transformação de áreas em terras agricultáveis.

Tal fundamentação, por si só, afasta a tese de prorrogação tácita, sendo desnecessária a menção explícita a cada troca de mensagem ou a eventual reunião entre os contratantes após o termo final. A prorrogação tácita, para ser juridicamente relevante, não se presume por condutas ambíguas ou interações circunstanciais, e ainda que presentes tais elementos, não resistiriam ao fato central e incontroverso do inadimplemento verificado.

Além disso, conforme bem lembrado pelos próprios Apelados em suas contrarrazões aos embargos, eventual alegação de prorrogação contratual exigiria aditivo contratual por escrito, nos termos da cláusula 30a do contrato, o que não se verificou nos autos.

No segundo ponto, os Embargantes sustentam omissão e contradição na análise da tese de adimplemento substancial, bem como ausência de compensação pelos investimentos realizados. Mais uma vez, o acórdão é categórico:

A alegação de adimplemento substancial foi afastada diante da ausência de cumprimento da obrigação central do contrato, com base na prova técnica e documental.

A exploração e comercialização da madeira extraída após o término contratual, sem o cumprimento das obrigações pactuadas, configura enriquecimento sem causa e enseja indenização por perdas e danos.

A decisão refuta explicitamente a tese de adimplemento substancial com base em prova pericial, que demonstrou o descumprimento de obrigações nucleares do contrato. A pretensão de reabrir tal discussão em sede de embargos de declaração revela o uso indevido deste instrumento processual, que não se presta à rediscussão do mérito.

Quanto à alegada omissão sobre as cláusulas 27a e 7a do Terceiro Aditivo, que tratariam da divisão proporcional da área trabalhada, o acórdão, ao reconhecer o inadimplemento essencial, decretou a resolução contratual com efeitos patrimoniais amplos, condenando os Embargantes ao pagamento de perdas e danos. A lógica do julgado é clara: a violação grave das obrigações contratuais afasta qualquer pretensão de divisão proporcional, sendo tal cláusula inaplicável diante da ruptura contratual fundada na inadimplência culposa.

Sublinhe-se que a decisão não está obrigada a reproduzir ou comentar todas as cláusulas contratuais apontadas pelas partes, especialmente quando a conclusão adotada é incompatível com a aplicação das referidas cláusulas, o que torna sua menção dispensável. A análise do todo revela a suficiência da motivação.

No quarto ponto, os Embargantes alegam que o acórdão não se manifestou sobre a exigência de notificação prévia com base no Estatuto da Terra e Decreto 59.566/66, sob o argumento de que se trata de norma especial de ordem pública.

Mais uma vez, a decisão embargada foi clara ao eleger como fundamento da resolução contratual a cláusula resolutiva expressa e o inadimplemento essencial, o que torna desnecessária a notificação, como expressamente previsto no art. 474 do Código Civil e consolidado na jurisprudência do STJ.

Ao interpretar o contrato segundo a cláusula resolutiva, a decisão privilegiou o princípio da autonomia privada e a literalidade do ajuste. Eventual conflito de normas foi superado pela aplicação da regra específica do Código Civil à luz do pacto celebrado, com base no que dispõe o art. 113 do mesmo diploma.

Não há, portanto, omissão nem negativa de prestação jurisdicional. Ainda que a parte desejasse outra interpretação, é inaceitável exigir do julgador uma manifestação que apenas reitere ou contraponha, de forma isolada, normas que não foram eleitas como fundamento de decisão, especialmente quando a motivação é suficiente e compatível com o sistema jurídico.

Por fim, os Embargantes alegam omissão quanto à fundamentação da majoração dos honorários recursais. Todavia, o acórdão embargado afirmou com clareza:

A verba honorária deve ser fixada com base no valor integral do proveito econômico obtido, considerando a natureza mista da demanda e o resultado patrimonial relevante obtido pelos autores com a sentença.

Ou seja, o critério utilizado foi o valor do proveito econômico, com base nos arts. 85, §§2o e 8o, do CPC, jurisprudência do STJ (Tema 1.059) e na própria natureza complexa da demanda, que envolveu pedidos cumulativos de despejo, rescisão contratual e indenização.

A fundamentação, ainda que sucinta, é claramente suficiente para compreender os critérios adotados. A exigência de maiores minúcias em sede de Embargos de Declaração ultrapassa os limites legais da via estreita do art. 1.022 do CPC.

É preciso reiterar que não há omissão quando a questão foi enfrentada, ainda que de forma global; tampouco há obscuridade quando os fundamentos estão expressos de forma inteligível, lógica e coerente com o conjunto decisório. E menos ainda há contradição, pois a linha argumentativa é harmônica e estável, do início ao fim da decisão.

A tentativa de atribuir efeitos infringentes aos embargos revela, de forma inequívoca, a pretensão de rediscutir matéria já decidida sob roupagem de vício formal, o que não se admite.

Diante do exposto, não se verifica a presença de qualquer das hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.

A decisão embargada é clara, coerente, fundamentada e juridicamente adequada. Eventual insatisfação com o resultado alcançado deve ser veiculada por meio dos recursos próprios, e não pela via excepcional e restrita dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026